Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746189-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARLENE MENDES DA CUNHA, MARLON MENDES DA CUNHA RECORRIDO: ANTONIO MANOEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado pelos agravantes WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS na petição de ID no 28641926, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007